Tribunal: TJDFT
Processo: 0720570-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720570-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda Agravado: Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grid Agente Autônomo de Investimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0719697-88.2023.8.07.0001, assim redigida: “Retifiquem-se os registros de autuação, em ordem a observar o novo valor atribuído à causa (R$ 76.000,00). Recebo a emenda, consolidada em ID 158430771, para admitir o processamento do feito. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA contra a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABIPEM, partes qualificadas nos autos. Expõe a parte autora, em suma, que, tendo interesse em participar de evento promovido pela requerida (56a Congresso Nacional da ABIPEM), a se realizar no período de 14 a 16 de junho do ano corrente, não teria logrado êxito em efetivar a inscrição de seus sócios no sítio disponibilizado para tanto. Relata, em específico, que ao tentarem promover a sua inscrição na página do evento, os sócios da requerente estariam recebendo advertência no sentido de que a inscrição não poderia ser concluída, após indicarem o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da autora, no formulário. Nesse contexto, afirma que teria contatado a requerida, a fim de dar solução à problemática, tendo esta quedado silente, até o momento. Acrescenta que, após encaminhar notificação extrajudicial com o intuito de que fossem liberadas as inscrições ou indicada a motivação da impossibilidade de sua efetivação, a associação demandada teria, injustificadamente, promovido o aumento da tarifa para a realização da inscrição, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Postulou, com isso, logo em sede de tutela de urgência, a veiculação de comando judicial à requerida, bastante a viabilizar a inscrição de seus sócios no evento, mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor inicialmente exigido. Instruiu a inicial com a documentação de ID 158200791 a ID 15820381. É o breve relato. Passo a deliberar sobre a providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou, em parte, demonstrar a presença de tais requisitos. Com efeito, os documentos colacionados em ID 158203801, ID 158203806, ID 158203809, ID 158203812 e ID 158203816 evidenciam que, mesmo após comunicação da autora à requerida acerca dos problemas relacionados à efetivação da inscrição de seus sócios no evento por esta promovido, não teria, em princípio, sido dada solução ao óbice, haja vista que não teriam, ainda, logrado em assegurar sua participação no evento, mediante inscrição. Nesse contexto, observo que não foi apresentada, aparentemente, motivação pela ré, para a não conclusão do processo de inscrição dos sócios da autora no evento, sobretudo relacionada a qualquer empecilho técnico ocorrido na página de inscrição do evento, haja vista que, conforme assevera categoricamente, a inscrição seria obstada apenas quando inserido o CNPJ da autora no formulário de inscrição. Por outro lado, havendo interesse da requerente em assegurar a participação dos seus sócios no evento, mediante o pagamento do preço estipulado, não há razão para eventual recusa da requerida em aderir a seu interesse, sobretudo porque isso representaria prática abusiva, expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 39, inciso IX). Evidencia-se, com isso, a probabilidade do direito vindicado, na medida em que demonstrada a impossibilidade de conclusão do processo de inscrição no evento pelos sócios da autora e a imotivada inércia da requerida em oferecer suporte, de modo a permitir a solução do imbróglio. O perigo de dano e o próprio risco ao resultado útil do processo também restaram, na espécie, suficientemente demonstrados, vez que o evento estaria marcado para ocorrer de 14 a 16 de junho de 2023, além do apontado prejuízo financeiro e à reputação da requerente que da ausência de participação dos seus sócios lhe resultaria. Por fim, observo que a medida vindicada se afigura reversível, na medida em que, não sendo o caso de acolhida da pretensão, em futuro juízo meritório, nada obsta a requerida de inviabilizar a obtenção de eventual proveito que da participação dos sócios no evento ser-lhe-ia exigido. Noutro giro, não há como acolher a pretensão voltada a assegurar a efetivação da inscrição dos sócios da requerente ao valor inicialmente arbitrado (R$ 8.000,00), em detrimento do valor atualmente exigido (R$ 50.000,00). Isso porque não há elementos nos autos a demonstrar a alegação autoral, no sentido de que o aumento súbito e expressivo do valor da inscrição teria como decorrência direta o recebimento da notificação extrajudicial, em espécie de ato de desforço emanado pela requerida em desfavor da requerente, com o fim de impedir a participação de seus sócios no evento, o que afasta, nesse ponto, a probabilidade do direito alegado. Entrementes, a ulterior modificação do valor a ser pago para a efetivação da inscrição é uma liberalidade da associação promotora do evento, que pode fazê-lo a qualquer tempo e à maneira que melhor lhe aprouver, de acordo com as regras do mercado (oferta e demanda). Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim específico de DETERMINAR à requerida que assegure a efetivação da inscrição dos sócios da autora no 56o Congresso Nacional da ABIPEM, no período definido para a realização das inscrições, mediante o pagamento do preço ofertado para a sua categoria de inscrição, sob pena de incorrer em multa que ora arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se, COM URGÊNCIA, a requerida ao imediato cumprimento desta ordem. Tendo em vista que a pauta de audiências do NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação deste TJDFT, em razão do elevado número de demandas, não permite que se designe a sessão conciliatória com razoável proximidade, circunstância que vem a prejudicar a celeridade na prestação jurisdicional, e, diante do próprio objeto da demanda, a evidenciar que a composição, no presente momento, seria bastante improvável, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a autora, por sua advogada.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 158196932), em síntese, que a recorrida promoveu o reajuste do valor da inscrição para o 56o Congresso Nacional da ABIPEM como meio de retaliação em virtude da notificação extrajudicial encaminhada pela ora recorrente. Acrescenta que o apontado reajuste abusivo foi efetuado apenas na categoria da inscrição que se ajusta à recorrente, uma vez que os preços para as outras categorias foram preservados. Assim, conclui que deve ser assegurado o valor inicial da inscrição, que é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que que lhe seja assegurada a inscrição para o 56o Congresso Nacional da ABIPEM, com o pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 47157715 e Id. 47157721). Sobreveio decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 47192983). O prazo para o oferecimento de contrarrazões transcorreu sem que houvesse manifestação do recorrido, nos termos da certidão referida no Id. 48159400. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido improcedente (Id. 165569530 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator